Tribunal: TJMT
Processo: 1022394-06.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022394-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.785.835/0001-55 (AGRAVADO), MARCELO ROMANOSKI - ME - CNPJ: 27.918.372/0001-58 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – PARTE RECORRENTE QUE SE OPÕE A INCLUSÃO DO SEU CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Evidente que a instituição financeira agravante busca uma pretensão que nem ela mesma concorda na essência, visto que, se opõe expressamente à inclusão das dívidas do sócio da empresa, no plano recuperacional do grupo econômico.

II -
Conforme destacado desde o exame sumário deste recurso, observa-se que a participação do agravante na respectiva Assembleia Geral de Credores, dependeria de solução sobre a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial, o que até o momento não aconteceu.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Créditos de nº 1001913-55.2020.8.11.0086, manejada pelo grupo empresarial em recuperação judicial, formada por MARCELO ROMANOSKI - ME e ROMANOSKI NARDINI & CIA LTDA – ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência manejado pelo banco impugnado, ora agravante, com que pretendia ter direito a voz e voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 29/10/2020 (1ª Convocação) e 05/11/2020 (2ª Convocação).

Para tanto, sustenta o agravante que o pedido para ter voz e voto em Assembleia Geral de Credores tem por escopo a própria pretensão dos agravados, ora impugnantes, os quais desejam incluir na recuperação o crédito contraído por terceiro (sócio) perante a instituição financeira.

Salienta que, acaso a impugnação seja acolhida, a votação do plano será alterada, uma vez que deverá ser computado seu voto na proporção de R$ R$ 57.017,56 (cinquenta e sete mil e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), na Classe Quirografária.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso (id nº 71860969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Com efeito, a pretensão da instituição financeira agravante se cinge à necessidade de participação na Assembleia Geral de Credores do grupo empresarial recuperando, sob o argumento de que o crédito contraído pela pessoa natural de MARCELO ROMANOSKI (sócio), que foi excluído pelo Administrador Judicial, poderá ser reincluído no plano recuperacional, posteriormente, quando do julgamento do mérito do incidente de Impugnação.

Nesse contexto, sustenta que poderá sofrer prejuízos caso deixe de participar da Assembleia Geral de Credores e seus créditos, posteriormente, sejam incluídos no feito recuperacional.

Sob este prisma, é evidente que a instituição financeira agravante busca uma pretensão que nem ela mesma concorda na essência, visto que, se opõe expressamente à inclusão das dívidas do sócio da empresa, no plano recuperacional do grupo econômico.

Além disso, conforme destacado desde o exame sumário deste recurso, observa-se que a participação do agravante na respectiva Assembleia Geral de Credores, dependeria de solução sobre a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial, o que até o momento não aconteceu.

Como cediço, não há nos autos da Impugnação, qualquer decisão que tenha, ainda que em Juízo sumário de cognição, inserido os créditos discutidos nos autos, na respectiva recuperação judicial.

Dessa feita e diante da flagrante incongruência da parte recorrente, não se observa a probabilidade do direito em questão, a ponto de autorizar sua participação na almejada Assembleia.

Assim, não há como garantir a participação almejada pela Agravante se os créditos que lhe garantiriam voz e voto ainda remanescem pendentes de resolução.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - CRÉDITO NÃO HABILITADO - NULIDADES AFASTADAS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL - AUSÊNCIA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- Conquanto a Assembleia Geral de Credores seja soberana em suas decisões, o juiz pode controlar a legalidade do plano de recuperação judicial, velando pela higidez das manifestações expendidas.
-
É descabida a participação de pretenso credor na assembleia geral de credores, cuja habilitação foi julgada improcedente.

- Afastadas as nulidades apontadas, é de rigor a manutenção das decisões assembleares.

- A litigância de má-fé está intrinsecamente atrelada ao dolo processual, que se configura com a comprovação cabal da utilização de meios escusos para causar danos processuais à parte 'ex adversa'.

- Recurso improvido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.074413-1/018, Relator (a): Des. (a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/0019, publicação da súmula em 09/01/2020)

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021